Tribunal: TJBA
Processo: 0520718-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520718-16.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROMEL REBELLO BRANDAO

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO DA SILVA, ANDRE DIAS FERRAZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUNAL DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO EM PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS. IMPRESCRITIBILIDADE QUE DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO. TEMA 899 DO STF. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e anulou a Resolução nº 002/2016 e o Acórdão nº 000193/2017 do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), afastando a rejeição das contas relativas ao Convênio nº 272/2006 e os efeitos decorrentes, como a imputação de a ser restituído ao erário público
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada exclusivamente em decisão de Tribunal de Contas; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode declarar a prescrição e anular atos administrativos oriundos do Tribunal de Contas com base no controle de legalidade; (iii) determinar se há aplicação retroativa da tese fixada pelo STF no Tema 899 em razão da ausência de modulação de efeitos.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada exclusivamente em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.886 (Tema 899), sendo inaplicável a exceção da imprescritibilidade prevista no Tema 897 por inexistência de comprovação de ato doloso de improbidade administrativa.

4. O processo de prestação de contas perante o Tribunal de Contas tem natureza técnica e não visa à apuração de dolo, razão pela qual, repita-se, não se pode presumir a imprescritibilidade com base na Súmula nº 282 do TCU.

5. No caso em análise, o lapso temporal decorrido entre a instauração do processo administrativo (maio/2007) e a deliberação final (março/2016) supera o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

6. No mais, a ausência de modulação de efeitos pelo STF no Tema 899 permite a aplicação retroativa da tese firmada, alcançando decisões administrativas proferidas antes do julgamento do recurso extraordinário paradigma.

7. Destarte, o controle exercido pelo Poder Judiciário, no caso, limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo quanto à ocorrência de prescrição, não implicando indevida interferência no mérito administrativo, respeitando-se a separação dos poderes.

8. Por fim, em razão da sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% do valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, salvo demonstração de ato doloso de improbidade administrativa.

2. O controle judicial da legalidade permite ao Judiciário reconhecer a prescrição e anular ato administrativo que extrapole os limites legais.

3. A tese firmada pelo STF no Tema 899 aplica-se retroativamente, diante da ausência de modulação de efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 636.886 (Tema 899), rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 08.02.2018; STF, RE nº 852.475 (Tema 897), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.04.2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030880-23.2020.8.05.0000, rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 21.02.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032898-12.2023.8.05.0000, rel. Des. Edmilson Jathay Fonseca Junior, j. 18.06.2024; TJDF, Apelação nº 0704144-47.2023.8.07.0018, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 10.10.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5001591-57.2020.8.13.0620, rel. Desa. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 29.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009433-07.2024.8.08.0000, rel. Desa. Janete Vargas Simões.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0520718-16.2018.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
ROMEL REBELLO BRANDAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça